Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. FIDELIDADE AO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO TERCEIRO DA LEI 8.906/94. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA

1. A questão referente aos atos processuais praticados já foi debatida e decidida, estando devidamente definidos os critérios para a liquidação de Sentença, havendo, portanto, fidelidade ao título executivo judicial formado na parte de conhecimento.

2. Nos termos do artigo 22, parágrafo 3o da Lei no. 8.906/94, “um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.” 2.1 Considerando que o causídico praticou atos de interposição de recurso após a Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, considero razoável a estimativa acolhida pelo Magistrado a quo no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor indicado nas tabelas.

3. Inexistem elementos que apontem para a prática de ato doloso causador de prejuízo. Litigância de má-fé afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.